Tribunal: TCU
Processo: 010.254/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis prejuízos em convênio firmado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional com o Município de Boa Saúde-RN para a "Construção de Barragem no Rio Trairi".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Paulo de Souza, ex-prefeito de Boa Saúde/RN (2001/2004), e da empresa STH Serviços de Topo Hidrografia Ltda., pela não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 210/2003-MI, que tinha por objeto a "Construção de Barragem no Rio Trairi"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo de Souza (CPF XXX.779.024-XX) e da empresa STH Serviços de Topo Hidrografia Ltda (CNPJ: 08.593.709/0001-50), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar, de forma solidária, o espólio ou os sucessores do Sr. Paulo de Souza (CPF XXX.779.024-XX), até o limite do patrimônio transferido, e a empresa STH Serviços de Topo Hidrografia Ltda. (CNPJ: 08.593.709/0001-50), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 01/07/2004 3.946,80 26/08/2004 70.000,00 28/09/2004 60.200,00 13/10/2004 25.425,02 27/10/2004 60.114,00 22/11/2004 40.139,00 03/12/2004 24.508,65 13/12/2004 25.622,45 20/12/2004 20.044,08 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. encaminhar cópia deste acordão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. notificar o Ministério do Desenvolvimento Regional e os responsáveis acerca da presente deliberação.